Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702684-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. G. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALLAYANE MARTINS MOREIRA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de petição por meio da qual MANOELLA GEOVANNA MOREIRA DOS SANTOS requer a habilitação nos autos da advogada Jéssica Rocha Carlos, OAB-DF N° 44.755 (ID 3805294). Na origem, a autora/agravada, menor de idade representada por sua mãe, requereu a condenação da ré “a suportar os ônus financeiros referentes à internação, exames, cirurgia, bem como todos os que eventualmente se façam necessários até a plena recuperação, sob pena de multa diária”. O juízo deferiu a tutela de urgência pleiteada. A agravante requer a reforma da decisão, para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Subsidiariamente, o arbitramento de prazo para cumprimento da medida e a redução do valor da multa. Agravo foi suspenso para aguardar tratativas de acordo na primeira instância (ID 35354694), as quais, todavia, ainda não se concretizaram. À Secretaria às anotações necessárias à habilitação da advogada. Aguarde-se a conclusão do acordo ou o encerramento infrutífero das tratativas, nos termos do despacho (ID 35354694). Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator